Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740130-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargado: Felipe Vitorino Grana D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 24910337) contra o acórdão (Id. 24548915) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator